Tribunal: TJDFT
Processo: 0745591-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745591-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKER LUCIO JALES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CONCEICAO BARBOSA D E S P A C H O Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal, na condição de representante do espólio de MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO BARBOSA (Herança Jacente – ID: Num. 49869326), para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador